Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DANO A VEÍCULO. RESPINGOS DE TINTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZAVA REPAROS NO CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO ORÇAMENTO. POLIMENTO CRISTALIZADO. SERVIÇO ADICIONAL. DANO MATERIAL REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, é incontroverso o dano provocado ao veículo da autora, que ficou marcado com respingos de tinta.
3. Se a ré impugna de maneira fundamentada o orçamento da autora, sob o argumento de que o polimento geral — oferecido e aceito por outros prejudicados — seria suficiente para reparação do dano, cabia a autora comprovar a necessidade de realização da cristalização.
4. Conforme se verifica em sites especializados em serviços automotivos, o polimento é o procedimento indicado para retirar danos na pintura do veículo e a cristalização é recomendada para criar camada adicional de proteção no automóvel1.
5. Nesse cenário, o custeio do serviço de polimento geral — que foi oferecido pela empresa antes de a autora fazer o reparo — se apresenta como solução adequada ao caso.
6. Recurso conhecido e provido para reduzir a condenação por danos materiais ao valor de R$ 250,00. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________
1.https://www.acquazero.com/polimento-e-cristalizacao/#:~:text=Como%20explicamos%2C%20o%20polimento%20corrige,decidir%20por%20qual%20t%C3%A9cnica%20optar.